Tribunal: STF
Processo: HC 57484
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-20
Data de publicação: 1979-11-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A CONDENAÇÃO. - CONDENAÇÃO
DO TRIBUNAL DO JÚRI MANTIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS
PEDINDO A DECRETAÇÃO DA NULIDADE DA PRONUNCIA, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE
SE FUNDOU EM DEPOIMENTOS CONTENDO DECLARAÇÕES MENTIROSAS E
INVERIDICAS. - FUNDAMENTAÇÃO QUE, POR ESTAR ARRIMADA EM CRITICA DE
INDOLE SUBJETIVA E PESSOAL DA PROVA, E INCOMPATIVEL COM A SOBERANIA
DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DO JÚRI, NA QUAL SE SUBSUMIU A PRONUNCIA, E
QUE EXORBITA DOS ESTREITOS LIMITES DO HABEAS CORPUS.